Tribunal: TJMT
Processo: 1024409-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024409-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO HANGAI - CPF: 064.563.619-31 (ADVOGADO), VANILDES MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 328.880.741-68 (AGRAVANTE), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ADQUIRENTE DE IMÓVEL POR LEILÃO - DESOCUPAÇÃO – PRAZO QUE DEVE SER DE 60 DIAS - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 30 DA LEI N. 9.514/97 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida a tutela de urgência, o prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse é de 60 dias, tendo em vista o que dispõe o artigo 30 da Lei n. 9.514/97.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024409-06.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que Ação de Imissão de Posse c/c Cobrança de Taxa Mensal de Ocupação, deferiu a tutela de urgência determinando a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor.

A agravante aduz que a propriedade do bem está em discussão na Ação Declaratória n. 1018070-15.2021.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal da SJ\MT, bem antes de o imóvel ser adquirido pelo agravado por meio de leilão promovido pela CEF e que este devia ter se acautelado sobre a sua situação (do imóvel) antes de arrematá-lo.

Ressalta que esta lide devia ser suspensa para evitar decisões conflitantes.

Alega que a agravada não demonstrou que o utiliza para moradia, pois não comprovou que não possui outro imóvel. Argumenta que não foi observado o que estabelece o artigo 30 da Lei n. 9.514/97, que fixa o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

Antecipação da tutela recursal deferida para que a agravante desocupe o imóvel no prazo de 60 dias
.

Na contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 241331
157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre do
decisum
que deferiu a imissão de posse para o autor/agravado (ID. 164959564), proferida nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem! O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A teor da legislação civil, comprovado o domínio do autor e a posse injusta do réu, o proprietário não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela urgência e, tendo em vista que o autor está sendo impedido de exercer o seu direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito.

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294
c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão do autor na posse no imóvel localizado na Rua 40, no. 46, Lote 15 – Setor E, Quadra 03, Bairro Residencial Santa Teresinha II em Cuiabá -MT, sob Matrícula sob o no 79.999 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.”

Como já explicado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, o
agravado ajuizou a presente Ação alegando que adquiriu um imóvel por meio de leilão realizado pela CEF em 20-07-2021 (I
d
164453264 da lide na primeira instância) e notificou a apelante a desocupá-lo em 30 dias (I
d
164453265 dos autos principais).

O fato de estar pendente Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação Extrajudicial c/c Reabertura Contratual n. 1018070-15.2021.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso
,
não é obstáculo para a medida de urgência pretendida ness
a lide
, principalmente porque a sentença foi pela improcedência, estando em fase recursal.

Ademais, aquele que participa de procedimento extrajudicial de expropriação, arrematando o imóvel, é adquirente de boa-fé, que deve prevalecer em situações como essa.

A comprovação de utilização do imóvel para moradia pelo agravado não é requisito da tutela pretendida.

Quanto ao prazo para a desocupação do local, o ar
t.
30 da Lei n. 9.514/1997 é claro ao estabelecer que será assegurado ao arrematante do imóvel por força de leilão, a imissão na posse do bem, que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias.

Confira-se:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)”

Logo, em análise sumária,
a situação narrada demonstra a probabilidade do direito
do agravado.

Ademais, eventuais questões relacionadas à nulidade do leilão deverão ser enfrentadas no processo que tramita na Justiça Federal.

Cumpre destacar que, ao ingressar com a presente Ação, o réu já tinha ciência da posse precária em razão da pendência daquela
demanda
.

E mais, a pretendida suspensão do presente feito em decorrência daquel
e

processo
não comporta acolhimento, sendo este o entendimento do STJ, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o
sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.). (Sem destaque no original). (fls. 509/511).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 27/10/2017.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para conceder
à
agravante 60 dias para a desocupação do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024